Tribunal: TJMT
Processo: 0005883-14.2015.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005883-14.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA HELEN AMARAL DA SILVA - CPF: 050.268.021-09 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005883-14.2015.8.11.0003

APELANTE: RAFAELA HELEN AMARAL DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A espera em fila de banco, por si só, não é apta ao ensejo automático de indenização a título de danos morais, sendo necessário que o consumidor comprove que a situação
vivenciada afetou efetivamente um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005883-14.2015.8.11.0003

APELANTE: RAFAELA HELEN AMARAL DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rafaela Helen Amaral da Silva
, com fito de
reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 0005883-14.2015.8.11.0003, proposta em face do
Banco do Brasil S.
A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais (ID 34479961).

Da decisão, o réu apresentou embargos de declaração, os quais foram acolhidos para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 34479976).

Irresignada, a autora/apelante afirma que a demora no atendimento bancário por lapso temporal superior ao limite estabelecido na legislação municipal, por si só, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária (ID 34479977).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 34479980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005883-14.2015.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia está em verificar se a simples espera em fila bancária por prazo superior ao estabelecido em Lei Municipal constitui, por si só, lesão relevante aos direitos da personalidade do consumidor, apta ao ensejo de dano moral indenizável.

Pois bem.

No caso, é incontroverso que, no dia 16/04/2005, a autora compareceu à agência bancária da apelada e aguardou cerca de 74 (setenta e quatro) minutos para que fosse atendida.

Desse modo, restaria violado o art. 2o, I da Lei Municipal no 3.601/1999 de Rondonópolis/MT, que estipula como razoável o lapso de até 25 (vinte e cinco) minutos para o atendimento dos consumidores em “dias normais”, assim considerados os que não correspondem às vésperas ou após feriados prolongados.

Fixadas essas premissas, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, para fins de responsabilização civil objetiva, não basta a configuração da conduta ilícita: é indispensável a existência de dano e a relação de causalidade entre este e a atuação irregular.

Especificamente quanto aos danos morais, o art. 12 do Código Civil pressupõe a ocorrência de ameaça ou lesão a interesses compreendidos nos direitos da personalidade:

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

A esse respeito, discorre Maria Helena Diniz:

“O dano moral direto
consiste na lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade
(como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Abrange, ainda, a lesão à dignidade da pessoa humana (CF/88, art. 1o, III).”
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Desse modo, diferentemente do que defende a apelante, o dano moral não constitui uma consequência imediata da violação de uma norma jurídica qualquer, sobretudo porque a indenização correspondente não possui o caráter de mera punição.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a violação do prazo previsto na legislação de regência não basta para a caracterização do dano moral, sendo imprescindível a identificação de sofrimento extraordinário, capaz de consubstanciar ofensa à esfera personalíssima da pretensa vítima.

Eis o teor do Informativo Jurisprudencial de n.o 504 do Tribunal Superior:

“
O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente
não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.

Isso porque a legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo e trata da responsabilidade da instituição financeira perante a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que descumprirem a norma.
Assim, a extrapolação do tempo de espera deverá ser considerada como um dos elementos analisados no momento da verificação da ocorrência do dano moral. No caso, além da demora desarrazoada no atendimento, a cliente encontrava-se com a saúde debilitada e permaneceu o tempo todo em pé, caracterizando indiferença do banco quanto à situação. Para a Turma, o somatório dessas circunstâncias caracterizou o dano moral. Por fim, o colegiado entendeu razoável o valor da indenização em R$ 3 mil, ante o caráter pedagógico da condenação. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.331.848-SP, DJe 13/9/2011; REsp 1.234.549-SP, DJe 10/2/2012, e REsp 598.183-DF, DJe 27/11/2006. REsp 1.218.497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 11/9/2012.
”

Na mesma linha foi o entendimento consignado no julgamento do REsp n.o 1647452/RO:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LIMITE DE TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO ESTABELECIDO POR LEI LOCAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. EXSURGIMENTO. CONSTATAÇÃO DE DANO. NECESSIDADE. SENTIDO VULGAR E SENTIDO JURÍDICO. CONFUSÃO. DESCABIMENTO. FATO CONTRA LEGEM OU CONTRA JUS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO DECISIVAS. USO DO INSTITUTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL COM O FITO DE PUNIÇÃO E/OU MELHORIA DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. DANO MORAL. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. ABORRECIMENTO, CONTRATEMPO E MÁGOA. CONSEQUÊNCIA, E NÃO CAUSA. IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. AÇÃO GOVERNAMENTAL. 1. Os arts. 186 e 927 do CC estabelecem que aquele que, por ação ou omissão, causar efetivamente dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, ficará obrigado a repará-lo.
Para caracterização da obrigação de indenizar o consumidor não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
2
. Como bem adverte a doutrina especializada, constitui equívoco tomar o dano moral em seu sentido natural, e não no jurídico, associando-o a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como figura receptora de todos os anseios, dotada de uma vastidão tecnicamente insustentável, e mais comumente correlacionando-o à dor, ao sofrimento e à frustração. Essas circunstâncias não correspondem ao seu sentido jurídico, a par de essa configuração ter o nefasto efeito de torná-lo sujeito a amplo subjetivismo do magistrado.

3. Com efeito, não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.
4. O art. 12 do CC estabelece que se pode reclamar perdas e danos por ameaça ou lesão a direito da personalidade, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
Dessarte, o direito à reparação de dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade, bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico
.
5. A espera em fila de banco, supermercado, farmácia, e em repartições públicas, dentre outros setores, em regra, é mero desconforto que não tem o condão de afetar direito da personalidade, isto é, interferir intensamente no equilíbrio psicológico do consumidor do serviço (saúde mental).

6. O art. 4o, II, do CDC estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo implica ação governamental para proteção ao consumidor, sendo que, presumivelmente, as normas municipais que estabelecem tempo máximo de espera em fila têm efeito de coerção, prevendo a respectiva sanção (multa), que caberá ser aplicada pelo órgão de proteção ao consumidor competente, à luz de critérios do regime jurídico de Direito Administrativo.
7. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1647452/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019)

Portanto, faz-se necessário perquirir se o consumidor, no caso concreto, comprovou que a situação vivenciada efetivamente afetou um de seus direitos da personalidade, interferindo intensamente em seu equilíbrio psicológico.

Na hipótese, a autora fundamentou o pleito indenizatório tão somente na demora do atendimento no interior de agência bancária da ré.

Tendo em vista a ausência de qualquer adversidade relevante além da espera na fila da agência bancária, entendo que não ocorreu perturbação apta a lesar os direitos da personalidade da autora, não sendo concebível a compensação pecuniária pretendida no caso concreto.

Do contrário, restaria desvirtuada a tutela outorgada pelo ordenamento jurídico pátrio aos interesses personalíssimos, com a transformação da correspondente indenização em mera sanção por ato ilícito.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA FILA DE BANCO – TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE DO CLIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, ABSTRAÇÃO DA DEMORA, CAPAZ DE CAUSAR OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR – MERO ABORRIMENTO COTIDIANO
– REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

Só a espera demasiada é impotente para gerar dano moral àquele cliente que permanece marchando lento nalguma fila bancária, de modo que, para que o pleito indenizatório tenha sustentação jurídica aceitável, é necessário que também ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si
.
2. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.
(N.U 1000705-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários sucumbenciais ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do art. 85, §11, observando-se, contudo, o que dispõe o art. 98, §3o do CPC.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020